Tribunal: TJBA
Processo: 8015917-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015917-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: JEAN OLIVEIRA SILVEIRA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA DE SANTANA NETO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação. Ação pelo rito comum. Revisão de contrato de crédito para aquisição de veículo. Juros remuneratórios abusivos. Limitação dos encargos moratórios. Taxa de registro. Ausência de comprovação do serviço. Aplicação da lei nº 14.905/2024. Juros de mora. Taxa Selic aplicável a partir de sua entrada em vigor. Distribuição proporcional da sucumbência. Recurso não provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastar a cobrança da taxa de registro por ausência de comprovação da prestação do serviço, fixar os encargos legais conforme a Lei nº 14.905/2024 e distribuir os ônus sucumbenciais proporcionalmente entre as partes.

II – Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios podem ser limitados à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se é devida a restituição da taxa de registro ante a ausência de comprovação da prestação do serviço; (iii) determinar a correta aplicação da taxa SELIC e do IPCA após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024; e (iv) avaliar a adequação da distribuição da sucumbência e da fixação dos honorários advocatícios.

III – Razões de decidir

3. Admite-se a revisão judicial dos juros remuneratórios quando configurada relação de consumo e demonstrada cobrança abusiva que imponha desvantagem exagerada ao consumidor, conforme entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ).
4. A taxa contratada (2,68% ao mês e 38,01% ao ano) supera substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,80% ao mês e 23,90% ao ano), revelando onerosidade excessiva e justificando a limitação ao patamar médio, em observância aos princípios da função social do contrato e da proteção do consumidor (arts. 421 e 422 do CC; art. 6º, IV, do CDC).

5. A cobrança da taxa de registro do contrato é indevida na ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente – conforme tese jurídica fixada pelo STJ no bojo do tema repetitivo n° 958, ônus probatório que incumbia à instituição financeira (art. 373, II, do CPC).

6. Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do CC, fixando os juros moratórios conforme a taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA. A incidência da taxa SELIC, deduzida do IPCA, aplica-se apenas a partir da entrada em vigor da norma (30/08/2024), devendo ser mantido o índice de 1% ao mês para o período anterior.

7. A distribuição proporcional da sucumbência (30% para a autora e 70% para o réu) e os honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação estão de acordo com o disposto no art. 85, §2º, do CPC, sendo descabida a alegação de sucumbência mínima diante da condenação em pontos centrais da controvérsia.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido em parte, para determinar que, a partir de 30/8/2024, os juros de mora deverão observar a taxa SELIC e, quanto à correção monetária, o IPCA, deduzido da taxa legal, em consonância com a sistemática legal inaugurada desde o advento da Lei n.º 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8015917-02.2023.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO
ITAU
S.A.

e

apelado
JEAN OLIVEIRA SILVEIRA DA CONCEIÇÃO
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em

conhecer e

D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.